Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM DENEGADA
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante e que teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática de injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-namorada. A defesa sustenta ausência de intimação válida das medidas protetivas, nulidade do decreto prisional por ter sido proferido de ofício, ausência de fundamentação concreta, uso indevido de algemas e irregularidade na homologação do flagrante, requerendo a revogação da prisão e reconhecimento das nulidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de prisão preventiva de ofício pelo Juízo em casos de violência doméstica; (ii) estabelecer se há fundamentação concreta e contemporânea que justifique a prisão preventiva do paciente; (iii) determinar se houve intimação válida das medidas protetivas de urgência; (iv) verificar a legalidade do uso de algemas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006, norma especial, autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, conforme o art. 20, prevalecendo, por especialidade, sobre os dispositivos do Código de Processo Penal alterados pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).
4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram risco real à integridade física e psicológica da vítima, como reincidência específica, ameaças recentes de morte, descumprimento de medidas protetivas e histórico de violência grave, inclusive com uso de faca e invasão de domicílio.
5. A alegação de uso indevido de algemas não se sustenta nesta etapa processual, diante das justificativas para adoção do meio de contenção por razões de segurança.
6. A manutenção da prisão preventiva revela-se adequada e necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, não havendo coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.